Tribunal: CARF
Processo: 13807.007949/2003-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
DIRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIAS. MOTIVAÇÃO.
A base de cálculo do imposto, no ano calendário, poderá ser deduzida das despesas relativas aos pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos e outros profissionais da saúde, porém restringe-se a pagamentos efetuados pelo contribuinte, especificados e comprovados, nos termos da legislação pertinente, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, artigo 8o).
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas, pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007949/2003-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.369 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
EDUARDO MEDICI DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
DIRPF.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
EXIGÊNCIAS. MOTIVAÇÃO.
A base de cálculo do imposto, no ano calendário, poderá ser deduzida das
despesas relativas aos pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos e
outros profissionais da saúde, porém restringe-se a pagamentos efetuados pelo
contribuinte, especificados e comprovados, nos termos da legislação pertinente,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de
1995, artigo 8o).
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de
previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas,
pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do
adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007949/2003-58
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007949/2003-58

procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução das despesas médicas com a
profissional Karen Damásio dos Santos, no valor de R$ 2.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 83 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do
Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF, referente ao exercício 1999, por AFRF da
DEFIC/São Paulo/SP. A ciência do lançamento ocorreu em 29/07/2003, conforme documento de
fl. 32. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar

5.136,51
Multa Proporcional (passível de redução)

3.852,38
Juros de Mora (cálculo até 07/2003)

3.851,86
Total do Crédito Tributário

12.840,75
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas — glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração de Imposto de
Renda no valor de R$ 10.820,77, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte — dedução indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, no valor de R$ 4.790,46, por falta de
comprovação.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 25/08/2003, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01/11,
acompanhada dos documentos de fls. 12/25, na qual se alega, resumidamente, o que segue:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007949/2003-58

(a) Inicialmente, levanta Preliminar de Erro de Identificação do Sujeito Passivo, pois a época
do fato gerador era funcionário da empresa Plagon — Plásticos do Nordeste S/A, sofrendo
desconto de IRRF do salário todos os meses.
(b) A retenção do Imposto pela fonte pagadora, por expressa determinação legal, isenta o
contribuinte de responder ou arcar com o ônus do inadimplemento.
(c) A seguir, faz preleção sobre temas de Direito Tributário, tais como, contribuinte do
Imposto de Renda, sujeito passivo da obrigação tributária e obrigação de retenção de
Imposto pela fonte pagadora pessoa jurídica, com auxílio de transcrição dos arts. 45 e 121
do Código Tributário Nacional — CTN e 791, 891 e 919 do RIR/1994, além de doutrina
pátria e Pareceres Normativos COSIT.
(d) Assim, conclui que o auto de infração foi lavrado sem observância da legislação que rege a
ordem tributária, notadamente relativa à sujeição passiva (fl. 10) e solicita a improcedência
do lançamento.
(e) Solicita, ainda, o restabelecimento das despesas médicas, com base nos comprovantes
anexados à defesa.
(f) Por fim, requer o acolhimento da impugnação e a improcedência do lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-20.146 (fls. 83 e ss), cujo dispositivo
considerou o lançamento procedente em parte, para restabelecer as despesas médicas de R$
1.153,52 e IRRF de R$ 4.790,46, que resultou na manutenção do imposto no valor de R$ 28,84.
É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
Ementa: GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação, por documentação hábil e idônea, de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas importa no restabelecimento das despesas até o
valor comprovado.
GLOSA DE IRRF. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a retenção pela fonte pagadora do Imposto no valor informado na
declaração de rendimentos, tem direito o contribuinte à compensação do montante
retido.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 107 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação. É de se ver:
DA PRELIMINAR.
1. Conforme decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1976-7, bem
como Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal n° 16, de 21 de novembro de
2007, desnecessário se faz o cumprimento do requisito previsto nos parágrafos 2° e 30, do
artigo 33, do Decreto Lei n° 70.235, de 1972, motivo pelo qual o presente recurso deverá
ser recebido e processado, independentemente do arrolamento de quaisquer bens ou
direitos.
DAS
DEDUÇÕES
—
DESPESAS
MÉDICAS
—
SERVIÇOS
DE
FONOAUDIOLOGIA.
2. Ao contrário do que exposto na decisão proferida pela 3a Turma de Julgamento, os
serviços de fonoaudiologia e sua consequente dedução do Imposto de Renda devido, estão
expressamente previstos na legislado pertinente.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007949/2003-58

3. Por outro lado, o §1°, inciso III, do artigo 80, do RIR99, determina que as deduções serio
limitadas aos pagamento especificados e comprovados com a indicação do nome e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, corretamente especificados na Declaração de
Imposto de Renda referente ao exercício de 1999, ano calendário 1998, bem como nos
recibos acostados às fls. 21/23.
4. Entretanto, para que não haja qualquer dúvida, o recorrente informa que a fonoaudióloga
Karen Damásio dos Santos é devidamente inscrita no Conselho Regional (CRFA) sob o n°
5168, estando, no período constante dos recibos acostados a Impugnação, apta a exercer
suas funções (vide e-mail anexo da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho
Regional de Fonoaudiologia da 2a Região/SP).
5. Assim, não existe razão para que as despesas médicas — serviços de fonoaudiologia —
não sejam levadas a computo, haja vista as mesmas terem efetivamente ocorrido, estarem
expressamente prevista na legislação pertinente, se tratando ainda de profissional
devidamente habilitada e inscrita no Conselho Regional.
6. Desta feita, o recorrente requer que seja revistos os lançamentos e a r. decisão recorrida, a
fim de que as despesas médicas serviços de fonoaudiologia — sejam consideradas e
deduzidas do Imposto de Renda do exercício de 1999, ano calendário 1998, ainda que o
emissor de tais recibos não tenham os declarados.
DAS DEMAIS DEDUÇÕES NÃO CONSIDERADAS NOS CÁLCULOS REFEITOS
E APRESENTADOS NA R. DECISÃO RECORRIDA.
7. Da análise da decisão recorrida, pode-se verificar que os Cálculos de Imposto de Renda do
recorrente foram refeitos para restabelecer algumas despesas médicas e o Imposto de
Renda Retido na Fonte, o que resultou na suposta manutenção do imposto no valor de R$
28,84 (vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos).
8. Entretanto, conforme se observa do Imposto de Renda do recorrente, referente o exercício
de 1999, ano calendário 1998, existem diversos pagamentos e doações efetuados nos quais
não foram considerados nos cálculos refeitos e apresentados na r. decisão recorrida.
9. Assim, serve a presente para requerer seja considerado e deduzido para efeitos de cálculo
do Imposto de Renda as despesas médicas havidas com serviços de fonoaudiologia (Karen
Damásio dos Santos, R$ 2.600,00), amplamente demonstrado acima, as já consideradas
pela 3a Turma de Julgamento quando da prolação da r. decisão recorrida, bem como as
despesas havidas com a Marítima Seguros S/A., inscrita no CNPJ n° 61.383.493/0001-80 e
outras.
DA CONCLUSÃO.
10. À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
tendo em vistas as despesas médicas efetuadas por profissional devidamente habilitado,
efetivamente ocorridas, comprovadas e expressamente previstas na legislação pertinente,
espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de que
mencionadas despesas sejam consideradas e deduzidas do Imposto de Renda, com a
recomposição dos cálculos do referido Imposto, que, com certeza, cancelará o débito fiscal
reclamado e apontará valor a ser restituído e não recolhido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007949/2003-58

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário.
2. Mérito.
2.1. Da dedução de despesas médicas.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 26, o
contribuinte foi autuado em razão de dedução indevida a título de despesas médicas, tendo sido
intimado a apresentar os comprovantes dos valores pagos de despesas médicas. O valor glosado
foi de R$ 10.820,77.
A DRJ, por sua vez, considerou o lançamento procedente em parte, para
restabelecer as despesas médicas de R$ 1.153,52 e IRRF de R$ 4.790,46, que resultou na
manutenção do imposto no valor de R$ 28,84.
Os Recibos de Pagamento a Autônomo — RPA de fls. 21/23, não foram aceitos
pela DRJ, por falta de atendimento à legislação pertinente (art. 80, caput do RIR/1999), eis que
tais recibos não indicariam o número de inscrição da pessoa que firmou os recibos no Conselho
Regional, para comprovar que se tratava profissional habilitado à prestação de serviços de
fonoaudiologia.
O contribuinte, por sua vez, informa que a fonoaudióloga Karen Damásio dos
Santos é devidamente inscrita no Conselho Regional (CRFA) sob o n° 5168, estando, no período
constante dos recibos acostados a Impugnação, apta a exercer suas funções (conforme e-mail
anexo da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2a
Região/SP).
Nesse sentido, entende que não existe razão para que as despesas médicas de
fonoaudiologia não sejam levadas ao cômputo das deduções, tendo em vista que as mesmas
efetivamente ocorram e por estarem expressamente prevista na legislação pertinente, tratando-se,
ainda, de profissional devidamente habilitada e inscrita no Conselho Regional.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007949/2003-58

A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007949/2003-58

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007949/2003-58

Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Pois bem. Em relação à glosa das despesas médicas com a fonoaudióloga Karen
Damásio dos Santos, consta nos autos os seguintes documentos: (i) Recibos de Pagamento a
Autônomo — RPA de fls. 47/51; (ii) E-mails de fls. 121/123.
A DRJ entendeu pela procedência da glosa, argumentando que os recibos não
indicariam o número de inscrição da pessoa que firmou os recibos no Conselho Regional, para
comprovar que se tratava profissional habilitado à prestação de serviços de fonoaudiologia.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte juntou aos autos os e-mails de fls.
121/123, na qual consta a informação dada pela fiscalização do Conselho Regional de
Fonoaudiologia da 2a Região/SP, no sentido de que a profissional Karen Damásio dos Santos,
fonoaudiologia, encontrava-se regularmente inscrita no CRFa, sob o n° 5168, estando apta a
exercer suas funções no ano-calendário de 1998.
Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador
delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a
um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para refutar
as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa motivação.
No caso dos autos, a fiscalização glosou o valor total a título de despesas médicas,
em virtude do não atendimento ao pedido de esclarecimentos, tendo o contribuinte sido intimado
por edital. A DRJ, por sua vez, não aceitou os Recibos de Pagamento a Autônomo — RPA de
fls. 21/23, em razão da falta de atendimento à legislação pertinente (art. 80, caput do RIR/1999),
eis que tais recibos não indicariam o número de inscrição da pessoa que firmou os recibos no
Conselho Regional, para comprovar que se tratava profissional habilitado à prestação de serviços
de fonoaudiologia.
Inicialmente, entendo que a ausência do registro profissional nos recibos médicos
é razão suficiente para ensejar a não aceitação desse documento como meio de prova das
despesas médicas, contudo, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim,
a glosa da despesa. Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de ofício, a ausência
do registro profissional do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas
informatizados da Secretária da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como em consulta aos
sistemas dos Conselhos Regionais, amplamente disponibilizada na internet.
Nesse sentido, em consulta ao sítio do Conselho Regional de Fonoaudiologia da
2a Região/SP, verifico que coincide a informação no sentido de que a profissional Karen
Damásio dos Santos, estava inscrita no CRFa, sob o n° 5168, desde 31/03/1990, sendo que,
atualmente, seu registro está baixado.
Dessa forma, tendo em vista a delimitação da lide e o fato de que o contribuinte
juntou aos autos, prova no sentido de que a profissional Karen Damásio dos Santos, à época,
encontrava-se regular perante o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2a Região/SP, estando
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007949/2003-58

apta a exercer suas funções, afasto a glosa das despesas médicas com a profissional Karen
Damásio dos Santos, no valor de R$ 2.600,00 (art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99).
2.2. Da alegação acerca das deduções não consideradas nos cálculos da decisão recorrida.
Em seu recurso, o contribuinte prossegue, alegando que existem diversos
pagamentos e doações efetuados nos quais não foram considerados nos cálculos refeitos e
apresentados na r. decisão recorrida.
Assim, requerer seja considerado e deduzido para efeitos de cálculo do Imposto
de Renda as despesas médicas havidas com serviços de fonoaudiologia (Karen Damisio dos
Santos, R$ 2.600,00), bem como as já consideradas pela 3a Turma de Julgamento quando da
prolação da r. decisão recorrida, além das despesas havidas com a Marítima Seguros S/A.,
inscrita no CNPJ n° 61.383.493/0001-80 e outras.
Pois bem. Inicialmente, tendo em vista que já restara afastada a glosa das despesas
médicas com a profissional Karen Damásio dos Santos, no valor de R$ 2.600,00 (art. 80, § 1o,
inciso III, do RIR/99), o pedido do contribuinte, neste ponto, já foi atendido.
Em relação às demais despesas, além de se tratar de alegação genérica, o
contribuinte não aponta quais despesas de fato entende que não foram consideradas ou
consideradas a menor pela autoridade julgadora, no cálculo da retificação do lançamento, o que
não só dificulta, mas impossibilita o exame de sua pretensão.
Ademais, fato é que a DRJ não considerou como dedutível a integralidade das
despesas havidas com a Marítima Saúde (fls. 18/19), por entender, corretamente, que os demais
valores informados nos Extratos de Utilização — Marítima Saúde (fls. 18/19) ou continham
valores já considerados no Quadro Demonstrativo ou foram reembolsados integralmente, de
modo que não seriam dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda.
A propósito, não vislumbro nos autos, nenhum documento que faça referência à
Marítima Seguros S/A., inscrita no CNPJ n° 61.383.493/0001-80, mas apenas em relação à
Marítima Saúde (fls. 18/19), já examinados com proficuidade pela DRJ.
Para além do exposto, em relação aos comprovantes de fls. 53/55, que se tratam
de “Informe de Contribuições”, relativos à “Plano de Previdência Privada”, destaco que tais
valores já foram considerados pela decisão de piso, notadamente no quadro de fl. 89, inclusive
no montante de R$ 4.789,96, não se tratando, portanto, de matéria litigiosa.
Dessa forma, entendo que a decisão de piso, neste ponto, não merece reparos.
3. Do pedido de intimação dirigida ao endereço do patrono.
O contribuinte, em petição de fl. 105, requer que as intimações e notificações
referentes ao presente processo, sejam expedidas em nome de seu advogado, sob pena de
nulidade.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.369 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007949/2003-58

A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a dedução das despesas médicas
com a profissional Karen Damásio dos Santos, no valor de R$ 2.600,00 (art. 80, § 1o, inciso III,
do RIR/99).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital